Tribunal: TJSP
Processo: 1513620-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra de policiais militares. Validade. Confissão espontânea. Prova segura. Condenação mantida. Penas bem dosadas e fundamentadas. Aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Expressiva quantidade de drogas. Regime inicial fechado mantido. Substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:

APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra de policiais militares. Validade. Confissão espontânea. Prova segura. Condenação mantida. Penas bem dosadas e fundamentadas. Aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Expressiva quantidade de drogas. Regime inicial fechado mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e 'sursis'. Impossibilidade. Expressa vedação legal. Recurso improvido.